Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001132-42.2018.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 68434972) interposto por MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 53535469):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS A SEU FAVOR – SITUAÇÃO PERFEITAMENTE PREVISÍVEL – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(1) - Segundo precedentes do STJ, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimental. É defeso ao plano de saúde escolher, ao seu discernimento, o tratamento médico. Desde que o contrato preveja tal tratamento, a forma e método é unicamente do profissional da saúde.
(2) - Se a negativa se deu em face de interpretação de cláusula contratual que, ao seu talante, lhe era favorável, não há o que se falar em lesão moral à parte contraria. O descumprimento do entabulado no contrato, no caso concreto, não é de todo imprevisível, o que impede valorar a existência de dano extra-patrimonial.
(3) – Conhecido e provido parcialmente o recurso, sendo caso de sucumbência recíproca, de rigor é a adequação em relação aos custos do processo e honorários advocatícios’.
(ApCiv n. 1001132-42.2018.8.11.0041, Des, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 05.08.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 54152996), estes foram desprovidos, conforme acordão de ID (60425989).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de manter a determinação de que a recorrente arque com os custos cirúrgicos, da forma determinada pelo médico do Recorrido, e excluiu a necessidade de pagamento de verba indenizatória a título de danos morais.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, do Código Civil, e 14, caput e §1o do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que houve ato ilícito passível de indenização, razão pela qual deve ser restaurada a sentença de 1o grau que condenara a Recorrida ao pagamento de danos morais.
Recurso tempestivo (ID 68476967) e dispensado o preparo, por ser a Recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 68578967).
Contrarrazões (ID 70608473).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 do Código Civil, 14, caput e §1o do Código de Defesa do Consumidor se sustenta na assertiva de que a negativa de cobertura da cirurgia, com o instrumental indicado pelo médico configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais, tendo em vista que a responsabilidade da recorrida é objetiva.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema: (ID 51228962):
“Com relação a indenização por danos morais, é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique (...) O desajuste no cumprimento do contrato, segundo vejo neste fato concreto, não está a caracterizar dano moral.
Isto porque, o desajuste no cumprimento de contratos, segundo penso, somente em casos onde a ilegalidade é patente e não residem dúvidas em relação a manifesta recalcitrância é que deve a parte praticante do ato reputado como ilícito ser condenado em danos morais.
Não é o caso em comento, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários a respeito deste controvertido tema. Como se vê nos autos, a apelante estava interpretando a seu favor cláusula contratual de forma como redigida e não que, em relação a esta situação, merecia uma interpretação mais sistemática, em todos os seus contornos”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE A QUO. ÓBICE DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 952.449/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.